Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705557-52.2023.8.07.0000 Agravante(s) Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. Agravado(s) Luiz Eduardo de Abreu Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 148346668 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida por Luiz Eduardo de Abreu, em desfavor da agravante, processo n. 0701263-39.2023.8.07.0005, deferiu a medida liminar formulado pela parte autora, nos seguintes termos: Nomeio RENATA CRISTINA FERNANDES DE ABREU como curadora especial do autor, tendo em vista sua incapacidade momentânea, nos termos do art. 72, I, do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao autor, eis que sua renda mensal é comprometida pelos diversos gastos com a sua saúde. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora postula seja determinado à ré que custeie o tratamento em regime de internação domiciliar, em regime de home care, conforme prescrição médica, sob pena de multa. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os relatórios médicos juntados nos IDs n. 148150940 e 148150940 indicam que, tendo em vista o grave estado de saúde do autor e a necessidade de cuidados paliativos, o serviço de home care é o tratamento mais adequado. A relação jurídica entre as partes está demonstrada pelos documentos no ID n. 148150939. O documento no ID n. 148150941 indica que o tratamento prescrito foi negado pela operadora ré em razão da inexistência de previsão no contrato e no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS (RN n. 428) para cobertura de tratamento em regime domiciliar. É evidente, no entanto, a abusividade da negativa, pois à luz dos artigos 47 e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil, e da jurisprudência pátria são abusivas as cláusulas limitativas de cobertura, por privar a parte do tratamento médico recomendado para a natureza e gravidade da enfermidade, conforme prescrições médicas, deixando-a em situação de extrema desvantagem, em nítida afronta aos postulados da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Registre-se, no particular, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que haja cláusula restritiva que vede o custeio do serviço de home care, o plano será obrigado a custeá-lo em substituição à internação hospitalar, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito: "Ainda que, em contrato de plano de saúde, exista cláusula que vede de forma absoluta o custeio do serviço de home care (tratamento domiciliar), a operadora do plano, diante da ausência de outras regras contratuais que disciplinem a utilização do serviço, será obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, desde que haja: (i) condições estruturais da residência; (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.” (REsp 1.537.301-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/8/2015, DJe 23/10/2015). No caso em apreço, a operadora alegou apenas a inexistência de previsão contratual e regulamentar, não havendo qualquer questionamento em relação aos demais requisitos estabelecidos nesse paradigma. Quanto à alegação de inexistência de previsão no rol da ANS, deve ser destacado que o tratamento em regime domiciliar trata-se de mero desdobramento do tratamento que seria prestado em regime hospitalar, para o qual há cobertura tanto no rol da ANS quanto no contrato. Ademais, deve ser ressaltado que com o advento da Lei n. 14.454/2022 restou sepultada a discussão quanto à natureza taxativa ou exemplificativa do rol, tendo sido estabelecidas hipóteses em que, mesmo ausente previsão expressa, há obrigatoriedade de custeio, o que é o caso dos autos, em razão da imprescindibilidade do acompanhamento extra-hospitalar, “visando reabilitação e otimização dos cuidados clínicos, com maior controle de sintomas” (ID n. 148150940). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os relatórios acostados aos autos atestam tratar-se o autor de paciente idoso e em cuidados paliativos, em razão do estágio avançado de doença oncológica crônica. Logo, propiciar desde já o tratamento adequado ao autor, com as indicações feitas pelo médico assistente em seus cuidados, nos termos dos relatórios médicos anteriormente mencionados, é indispensável à sua saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos eventualmente a mais do que seriam despendidos se o tratamento fosse prestado em regime hospitalar. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que providencie o imediato fornecimento ao autor de internação em regime de home care, no prazo máximo de 48 horas, conforme relatórios médicos no ID n. 148150940, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, em caso de descumprimento. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Encaminhe-se à Central de Mandados para cumprimento com urgência. Intimem-se. Em razões recursais (Id 43700882), o plano de saúde defende o cabimento, bem como a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Prossegue sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada pelo demandante, ora agravado, notadamente a irreversibilidade da medida. Diz “que a Operadora de plano de saúde ré não é independente, submetendo-se a órgãos superiores de saúde. Sendo assim, suas condutas precisarão estar nos moldes que dispõem a agência regulamentar, ou seja, a Agência Nacional de Saúde Suplementar [...] a lei 9.656/98 (lei dos planos de saúde) é enfática ao determinar que as coberturas dos planos de saúde serão determinadas pela ANS por meio de suas resoluções, neste sentido vejamos o que reza o art. 10, § 4o da lei de regência dos planos de saúde [...]”. Afirma que a o tratamento pleiteado está excluído das hipóteses de cobertura nos termos de cláusula do contrato firmado entre as partes. Questiona a necessidade de o paciente ser internado em ambiente domiciliar. Tece considerações sobre o serviço de home care. Destaca disposições postas em Resoluções Normativas da ANS. Cita disciplina estabelecida na Lei n. 9.656/1998. Tece considerações sobre a taxatividade do rol da ANS, à luz de julgamentos proferidos pelo STJ. Cita jurisprudência. Ao final, formulado os seguintes pedidos: Ex positis, diante da plausibilidade do direito invocado, requer a operadora de plano de saúde agravante as seguintes providências: a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada. O recurso veio instruído com guia de preparo (Id 43700884) e comprovante de recolhimento (Id 43700885). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível por subsunção à regra do art. 1.015, I, do CPC. Do exame do caderno processual, afere-se que o autor, aqui recorrido, ingressou com ação de conhecimento, com preceito cominatório, em que deduziu pedido de tutela de urgência “para que o Requerido seja compelido a fornecer o serviço de Home Care com a devida estrutura, para que seja proporcionado o tratamento necessário ao quadro do Autor, bem como à preservação de sua vida, ao retornar à sua residência, conforme relatório médico, sob pena de multa diária [...]”. O juiz a quo, na decisão agravada, proferida em 2/2/2023 (Id 148346668 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência. A demandada, ora recorrente, foi intimada da decisão concessiva da tutela liminar em 3/2/2023 (Id 148547130 e Id 148680568 do processo de referência). Em 6/2/2023, o autor, ora agravado, por meio da petição de Id 148485248 do processo de referência, informou que a demandada não cumpriu a decisão judicial. Ato contínuo foi proferida a decisão de Id 149570822 do processo de referência, determinando “ao réu que cumpra a decisão, de imediato, sob pena de bloqueio via Sisbajud da multa já aplicada, corrigida pelos dias sucessivos de descumprimento, com liberação imediata ao autor para que possa custear a internação de home care. Caso o valor seja insuficiente, o autor deverá demonstrar nos autos para modulação do quantum”, da qual a recorrente foi intimada na mesma data Id 149692143 do processo de referência. Em seguida, no dia 16/2/2023, o demandante informou que a ré “promoveu a implementação da assistência via Home Care no dia 09 de fevereiro de 2023”, fato esse confirmado pela operadora agravante em razões recursais. O agravo de instrumento foi interposto em 17/2/2023 (Id 43700882). Enfim, o histórico acima feito revela que a insurgência expressa no presente recurso pela operadora de saúde foi manejada depois de haver integral e voluntariamente cumprido a decisão liminar concessiva da tutela de urgência em favor da parte agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Está implícito o postulado da boa-fé na garantia do devido processo legal estatuída no art. 5o, LIV, da CF: Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Desse princípio basilar e sob a perspectiva da boa-fé objetiva decorre a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF e art. 4o, do CPC). Ao executar a obrigação que lhe foi imposta por decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, fez a agravante desaparecer seu interesse jurídico em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu, ainda que o tenha feito sob o risco de suportar o pagamento de multa por descumprimento do comando judicial. Atendida pela operadora agravada a prestação definida em tutela de urgência, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Dita situação tem relevância jurídica, tanto que o direito positivado a expressamente disciplinou no art. 1.000 do CPC, que adiante transcrevo: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável ter a parte ré, ora agravante, se conformado com o provimento liminar, tanto que a ele deu cumprimento e, como consequência jurídica, fez configurar a chamada preclusão lógica. Resulta daí o desaparecimento do interesse de combatê-lo por meio de recurso apropriado, no caso, de agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020) Vale ressaltar, nesse ponto, que a falta de interesse em recorrer ora evidenciada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência concedida pelo julgador monocrático, em nada afeta a resistência oposta pela ré, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Claro está que o cumprimento da decisão liminar se deu para evitar sanções processuais de natureza pecuniária que, pelo descumprimento, poderiam advir para a operadora agravante. Não há reconhecimento do pedido, mas consciente sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada no preceito cominatório. Não só. Importa considerar que a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, não ter aplicação à hipótese sub judice a disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Enfim, consideradas as especiais circunstâncias acima consideradas, firmo juízo negativo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.000, ambos do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal que se configura pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora